Tribunal: TJDFT
Processo: 0725345-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DIFERIDA.
I – A execução individual promovida pelo beneficiário almejando a satisfação do direito reconhecido em decisão condenatória proferida em ação coletiva, “não pode ser considerada uma continuação da relação jurídica processual coletiva formada anteriormente” (Min. Nancy Andrigh, no julgamento do REsp 1.091.044/PR), máxime porque os sujeitos processuais não são os mesmos da fase cognitiva e também por demandar nova citação.
II – A discussão a ser travada no cumprimento individual de sentença, com a instauração do contraditório, circunscreve-se à identificação da titularidade do direito do exequente em relação ao direito reconhecido na fase cognitiva, a individualização do crédito e a liquidação do valor a ser pago, de acordo com as balizas estabelecidas no título executivo, com a fixação, outrossim, da verba honorária cabível, relativa ao incidente.
III – Os agravantes devem postular o arbitramento dos honorários, que foi diferido para a fase de liquidação da sentença proferida na ação coletiva, nos próprios autos da ação principal, “sob pena de haver complementação, por parte deste juízo, sobre título originado em ação que tramitou em juízo diverso”, como adverte o prolator da decisão impugnada, ou até mesmo como forma de evitar eventual e indesejável bis in idem.
IV – Negou-se provimento ao recurso.